Tribunal: TCU
Processo: 001.509/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco do Brasil S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Banco do Brasil S.A. (BB), relativo ao exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Aldemir Bendine, ex-Presidente do Banco do Brasil S.A., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir indicados, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 207 do Regimento Interno/TCU: Alexandre Corrêa Abreu; Adilson do Nascimento Anísio; Admilson Monteiro Garcia; Adriana Queiroz de Carvalho; Adriano Meira Ricci; Afonso Arinos de Mello Franco Neto; Aldo Cesar Martins Braido; Antônio Mauricio Maurano; Antonio Pedro da Silva Machado; Antônio Valmir Campelo Bezerra; Augusto Carneiro de Oliveira Filho; Beny Parnes; Bernardo Gouthier Macedo; Carlos Alberto Araujo Netto; Carlos Célio de Andrade Santos; Carlos Eduardo Leal Neri; Carlos Roberto Cafareli; Carlos Roberto de Abulquerque Sá; César Augusto Rabello Borges; Clenio Sevério Teribele; Danielle Ayres Delduque; Edelcio de Oliveira; Edmar José Casalatina; Edson Rogério da Costa; Eduardo César Pasa; Eduardo Georges Chehab; Elvio Lima Gaspar; Geraldo Afonso Dezena da Silva; Giorgio Bampi; Gueitiro Matsuo Genso; Gustavo de Faria Barros; Hamilton Rodrigues da Silva; Henrique Jager; Ilton Luis Schwaab; Ivan de Souza Monteiro; Ives Cezar Fulber; Jânio Carlos Endo Macedo; Joao Pinto Rabelo Junior; Jose Carlos Reis da Silva; José Maurício Pereira Coelho; Juliana Publio Donato de Oliveira; Júlio Cesar Alves de Oliveira; Leonardo Silva de Loyola Reis; Luis Aniceto Silva Cavicchioli; Luiz Claudio Ligabue; Luiz Fernando Juca Filho; Luiz Henrique Guimarães de Freitas; Luiz Serafim Spinola Santos; Manoel Carlos de Castro Pires; Marcelo Augusto Dutra Labuto; Marcelo Costa Marques D Oliveira; Márcio Luiz Moral; Marco Antonio Ascoli Mastroeni; Marcos Machado Guimaraes; Marcos Ricardo Lot; Mauricio Graccho de Severiano Cardoso; Osmar Fernandes Dias; Pablo Fonseca Pereira Dos Santos; Paulo José Dos Reis Souza; Paulo Roberto Franceschi; Paulo Roberto Lopes Ricci; Rafael Vieira de Matos; Raul Francisco Moreira; Robson Rocha; Rogerio Magno Panca; Sandro José Franco; Sandro Kohler Marcondes; Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça; Sérgio Peres; Simao Luiz Kovalski; Tarcisio Hubner; Tarcisio José Massote de Godoy; Walter Malieni Júnior; Wilsa Figueiredo; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Banco do Brasil S.A., destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados pelo portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, no endereço https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo.